Tribunal: STF
Processo: Rcl 628
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Preservação da competência do
Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, l da Constituição). Juizados
Especiais Cíveis do Estado de Santa Catarina. Decisão de Juiz
Presidente do Colégio Recursal que nega trânsito a agravo de
instrumento interposto contra decisão que não admitiu recurso
extraordinário. Impossibilidade de tal cerceamento. Precedente: Rcl
nº 438/SP.  Agravo cuja disciplina é especial (arts. 544 e 545 do
CPC), devendo ser interposto perante o Tribunal de origem e
remetido ao Supremo Tribunal Federal para exame, após regular
processamento (Resolução nº 140/96 do STF). Reclamação julgada
procedente.